Tribunal: TJDFT
Processo: 0740376-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANÁLISE LIMITADA.
1. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas.
2. A atuação judicial na primeira fase do procedimento de prestação de contas é limitada e não comporta análise diversa da obrigatoriedade ou não de o réu prestar as contas (CPC, art. 550, §5o).
3. Ao administrar recursos financeiros alheios, a instituição bancária se submete ao dever de prestar contas de sua gerência à parte interessada, a fim de demonstrar de forma inequívoca o fiel cumprimento de suas obrigações em determinado período, esclarecendo eventuais descontos e lançamentos que estejam desamparados por informações adequadas quanto a sua efetiva natureza.
4. Recurso conhecido e não provido.